Tribunal: TJPA
Processo: 0837835-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837835-31.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANKLIN CALDAS DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0837835-31.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANKLIN CALDAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARLON TAVARES DANTAS - RR1832-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado do(a) APELADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCA – NEGATIVA PELA OPERADORA DE SAÚDE –
ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
FRANKLIN CALDAS DA SILVA
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões recursais, aduz o ora agravante que o decisum merece reforma, pugnando pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão monocrática no sentido de dar seguimento ao feito com posterior encaminhamento da parte autora para realização de perícia, nos moldes do termo de cooperação técnica 021/2016, firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará junto a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 13330137).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que
o apelante tenta receber o valor máximo delimitado pela legislação, qual seja o valor de R$ 13.500,00, sem, no entanto, indicar o grau da debilidade aproximadamente, visando ao correto enquadramento da tabela.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o jurisprud
ê
ncia
dominante desta Egrégia Corte, e dos Tribunais Superiores, para negar provimento ao recurso de apelação, uma vez que o ora agravante deixou de, ao menos, indicar o grau da invalidez arguida por si, pleiteando o patamar máximo da indenização, realizando verdadeiro pedido genérico, vedado em nosso ordenamento jurídico vigente.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA: SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – DECURSO DO PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação em Ação de Cobrança: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial pelo decurso do prazo estabelecido para emenda, bem como ao pagamento do valor integral da indenização e realização de perícia médica. 3. A questão principal decorre do pedido de pagamento do valor integral do seguro DPVAT em razão da ocorrência de acidente automobilístico em 28/08/2016, o qual teria ocasionado debilidade permanente na perna direita do recorrente, ressalvando o pagamento administrativo da quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com pedido de complemento do seguro no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), para o implemento da indenização integral a que faz jus, a qual totalizaria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 4. O MM. Juízo ad quo determi (5772580, 5772580, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-07-28)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 12375021 em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 20/06/2024